Tribunal: TJPA
Processo: 0804139-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804139-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: ODILON DOS REIS MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 157, §2º-A, CPB E ART. 244-B, DO ECA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DO COVID-19. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA EM DEBILIDADE E FAZ ACOMPANHAMENTO MÉDICO REGULARMENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A situação do réu não enseja o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação supramencionada, pois, muito embora a prisão do paciente seja superior a 90 (noventa) dias (preso desde 16/02/2019), o delito – roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas – fora praticado com emprego de violência e grave ameaça à pessoa;

2.
Ademais,
“a epidemia de Covid-19 não implica, por si só, na admissão automática do regime de prisão domiciliar.
(HC – processo nº 2054949-42.2020.8.26.0000. 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relatora, desembargadora Claudia Fonseca Fanucchi)”;

3. De outra banda, o paciente não possui os requisitos autorizadores para a concessão da prisão domiciliar, nos moldes do art. 318 do CPP, pois, os Laudos juntados, não atestam nenhuma doença grave, nem tampouco que o paciente se encontra extremamente debilitado, conforme determina a legislação pátria, ao contrário, vemos que o mesmo tem recebido, no cárcere, o tratamento adequado;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer

da ordem impetrada, e denegá-la,
nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, das 14 horas do dia 16.06.2020 às 14 horas do dia 18.06.2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 18 de junho de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus para concessão de prisão domiciliar com pedido de liminar, impetrado em favor de
Odilon dos Reis Monteiro
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, no bojo do processo de conhecimento criminal n.º 0001527-88.2019.8.14.0055.

Alega a impetração, em síntese, que o paciente
integra grupo de risco relativo ao contágio pelo COVID-19
, nos termos da recomendação n.º 62 do conselho nacional de justiça, na medida em que é diagnosticado como pré-diabético (glicose 108 mg/dl); e ainda, esteve em tratamento contra câncer, do tipo
Linfoma de Hodgkin
, quando criança (ano de 2006), e, apesar de recuperado, precisa se submeter a consultas periódicas; além disso, recentemente, ao realizar exame de tomografia, foi constatado que possui um nódulo residual calcificado de 0,6 cm, na garganta, cuja situação, no entender da defesa, pode ser agravada sem o devido acompanhamento.

Salienta que, em face das enfermidades que acometem o réu,
o sistema carcerário não oferece os meios adequados para o seu tratamento.
Ademais, o paciente possui o direito de preservar a sua saúde diante da situação de pandemia pelo novo Coronavírus.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja concedido ao acusado o benefício do recolhimento domiciliar. Ao final, a concessão definitiva do
writ.

Em despacho de ID 3045045, reservei-me à apreciação da tutela emergencial após informações da autoridade tida como coatora, a qual assim esclarece:

“Trata-se de ação penal nº 0001527-88.2019.8.14.0055 iniciada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ na data de 29/03/2019 em face de ODILON DOS REIS MONTEIRO (ora Paciente), RAFAEL TRINDADE LEMOS e VICTOR HUGO DE ARAÚJO DA SILVA, pelo suposto cometimento dos crimes de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, mantendo vítima em seu poder com restrição de liberdade e concurso de agentes, e corrupção de menores (ECA).

Segundo a inicial acusatória, em 16/02/2019, a polícia militar recebeu informações de que um veículo Hilux havia sido tomado de assalto e, acompanhado de outro veículo (Corolla), estaria se encaminhando ao município de São Miguel do Guamá. Assim, uma guarnição encaminhou-se para a BR 316, às proximidades da Prefeitura Municipal. Ao avistarem os militares, os veículos realizaram manobra e empreenderam fuga, apontando armas para os policiais e para a vítima, que conduzia a Hilux. Que, chegando até outra barreira, também desobedeceram a ordem de parada, momento em que foram efetuados disparos pelos militares, atingindo os pneus do carro.

Por fim, os denunciados Odilon Monteiro, ora Paciente, e Rafael Lemos desceram do veículo Hilux, mantendo a vítima refém, com a arma em sua cabeça, e, após negociações, entregaram-se, ocorrendo a autuação em flagrante. O acusado Victor Hugo da Silva, acompanhado de um adolescente, também se entregou.

Posteriormente, verificou-se que o veículo Corolla havia sido roubado no município de Paragominas, tendo seu proprietário permanecido sob o poder dos acusados até o município de Castanhal.

A prisão preventiva dos acusados, incluindo a que ora é questionada, foi decretada após a devida homologação da peça flagrancial, após análise das circunstâncias/consequências do crime, modus operandi do grupo, que atuava com violência e grave ameaça em diversos municípios, e gravidade em concreto do delito. A justificativa, portanto, era de necessidade de resguardo da ordem pública (tendo em vista que a liberdade dos acusados representava real perigo à sociedade) e garantia de aplicação da lei penal (dada a tentativa de evadirem-se do local da culpa).

A ação penal seguiu seu trâmite regular, tendo sido finalizada a instrução processual em 06 de novembro de 2019. Desde então, aguarda-se a apresentação de alegações finais pelas partes, ressaltando-se que são 3 (três) réus com defesas diferentes. Portanto, quanto à situação processual, informo que os autos se encontram na Defensoria Pública do Estado do Pará desde 31/01/2020 (não sendo correto afirmar, portanto, que o referido se encontra parado em razão do fechamento dos fóruns pela pandemia COVID19).

É importante, nesse particular, anotar também que a Comarca de São Miguel do Guamá não está assistida por membro da Defensoria Pública do Estado, de modo que os processos que dependem de sua atuação são encaminhados à Divisão do Interior que fica localizada na Capital do Estado. Essa tramitação, evidentemente, faz atrasar o processo. Mas esse atraso, é bom que se diga, não pode ser atribuído ao Judiciário, mas sim à própria defesa.

Por fim, informo que, em audiência de custódia, ao ser questionado sobre sua saúde, o Paciente nada informou a este juízo (e, pelo que foi narrado pelos impetrantes, o paciente já se encontrava distante do tratamento de saúde muito antes de ser preso). Além disso, informo que nenhum pedido de prisão domiciliar ou revogação de prisão foi apresentado em benefício do Réu/Paciente em questão, especialmente sob o fundamento de doente grave.”

Assim, na data de 13.05.2020, indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos autorizadores de sua concessão e encaminhei os autos ao Ministério Público para parecer.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo
não conhecimento
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo a
alegação de que o paciente integra grupo de risco relativo ao contágio pelo COVID-19, bem como que o sistema carcerário não oferece os meios adequados para o seu tratamento, fazendo jus, portanto, a prisão domiciliar.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Cumpre salientar inicialmente que, em consulta ao Sistema Libra, verifiquei que na data de 20.05.2020, o Magistrado a quo, indeferiu o pedido de prisão domiciliar do ora paciente, devendo, portanto, ser este
Habeas Corpus
conhecido.

Quanto a alegação de que o paciente faz jus a prisão domiciliar, pois enquadra-se no grupo de risco do novo coronavírus, entendo que o estado de pandemia vivido em decorrência da enfermidade causada pelo Covid-19, a Recomendação n.º 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, prevê a reavaliação da prisão cautelar, inclusive
prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa
.

Assim, analisando detidamente os autos e os documentos juntados no presente
writ
, verifico que a situação do réu não enseja o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação supramencionada, pois, muito embora a prisão do paciente seja superior a 90 (noventa) dias (preso desde 16/02/2019), o delito – roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas – fora praticado com emprego de violência e grave ameaça à pessoa.

No caso em comento, a alegação feita, sem a juntada de qualquer elemento que justifique os argumentos, demonstra que o
paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses da Recomendação n. 62/20 do CNJ
, porquanto:
a um
, não se trata de pessoa idosa;
a dois
, conforme se extrai dos autos, o paciente efetuara tratamento contra câncer, do tipo
Linfoma de Hodgkin
, quando criança, entre os anos de 2005 e 2006,
sendo considerado curado de tal enfermidade, como mencionado pela própria defesa
e; por fim,
a três
, não há qualquer informação de que apresente quadro clínico que o coloque, mesmo que por similitude,
ao enquadramento de risco a evidenciar
, somente então,
uma possível e eventual coação ilegal
.

Ademais,
“a epidemia de Covid-19 não implica, por si só, na admissão automática do regime de prisão domiciliar.
(HC – processo nº 2054949-42.2020.8.26.0000. 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relatora, desembargadora Claudia Fonseca Fanucchi)”.

De outra banda, o paciente não possui os requisitos autorizadores para a concessão da prisão domiciliar, nos moldes do art. 318 do CPP, pois, os Laudos juntados, não atestam nenhuma doença grave, nem tampouco que o paciente se encontra extremamente debilitado, conforme determina a legislação pátria, ao contrário, vemos que o mesmo tem recebido, no cárcere, o tratamento adequado.

Outrossim, o resultado do exame de Tomografia Computadorizada do Tórax, realizado em 07/04/2020, que atesta que o paciente apresenta nódulo residual calcificado de 0,6 cm, na garganta, não demonstrando a defesa que o paciente se encontra extremamente debilitado por doença grave, bem como que a condição do réu de pré-diabético (glicose 108 mg/dl), afirmada pela impetrante, de igual forma, não se revela suficiente a enquadrá-lo no grupo de risco da pandemia pelo COVID-19, vez que não evidenciada a situação crítica de tal condição.
Ao contrário, a recenticidade deste e de outros exames, realizados nos meses de março e abril deste ano, comprovam que o réu, embora custodiado, vem sendo acompanhado e submetido a avaliações médicas e exames de saúde periódicos.

Ante o exposto, conheço do
writ
, e
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 18
de junho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/06/2020